Tribunal: TJSP
Processo: 1002847-47.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Ação indenizatória. Acidente de trânsito em rodovia com vítima fatal. Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais.

Apelo da seguradora denunciada à lide - Pedido de aplicação da cláusula prevendo exclusão da indenização na hipótese de condução sem habilitação (CNH) - Não acolhimento - Ausência de habilitação, por si só, que não exclui o dever de indenizar - Validade da cláusula

Ementa:
Ação indenizatória. Acidente de trânsito em rodovia com vítima fatal. Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais.

Apelo da seguradora denunciada à lide - Pedido de aplicação da cláusula prevendo exclusão da indenização na hipótese de condução sem habilitação (CNH) - Não acolhimento - Ausência de habilitação, por si só, que não exclui o dever de indenizar - Validade da cláusula para o segurador, mas não para terceiro, hipótese dos autos - Precedentes do E. STJ - Alegação de que o fato constituiria crime, a afastar o dever de indenizar – Rejeição, no ponto - Cláusula que prevê exclusão em ato doloso do segurado - Fato que constituiu ato culposo – Pretensão da apelante de exclusão da condenação por danos morais – Acolhimento -
Previsão expressa de exclusão de indenização por danos morais (cláusula 5.3.3.1, Exclusões desta Cobertura) - Afastamento da condenação ao pagamento de danos morais - Pagamento de danos materiais e corporais, previstos na apólice, nos limites da apólice (R$ 50.000,00 a cada espécie, totalizando R$ 100.000,00), que custeará a pensão alimentícia arbitrada – Ausência de impugnação da seguradora, neste ponto – Recurso da seguradora parcialmente provido somente para afastar a condenação ao pagamento de danos morais.

Apelo das rés Silva &Santos Funerárias Ltda. e Assistencial Paz e Vida - Alegação de cerceamento de defesa - Rejeição - Depoimento pessoal dos autores que não contribuiria para provar a dependência econômica - Família composta por três indivíduos, em que dois deles auferem menos de um salário mínimo por mês, e o outro três salários mínimos - Dependência recíproca - Genitor do falecido que seria empresário - Pesquisa ao cadastro Jucesp que releva que o genitor registrou uma empresa de pequeno porte em seu nome para exercício do ofício de pedreiro, declarando renda de R$ 4.000,00 brutos – Ajuda mútua presumida entre os membros da família, eis que dois deles evidentemente não sobreviveriam com menos de um salário mínimo por mês, como comprovado – Apelo desprovido, no ponto – Pedido de redução do valor da indenização por danos morais – Acolhimento – Redução para R$ 100.000,00 (cem mil reais) a cada genitor, mantendo precedente deste Relator em caso idêntico – Recurso parcialmente provido.